Tribunal: TJBA
Processo: 8001282-28.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001282-28.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: NADINE DA SILVA NERES

Advogado(s)
:
HELIDA SANTOS DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ÁREA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Nadine da Silva Neres, determinando à concessionária que procedesse à imediata ligação de energia elétrica em imóvel situado na Comunidade Itaquatiara, zona rural do Município de Barra/BA, sob alegação de localização em Área de Preservação Permanente como fundamento para a negativa do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, com fundamento exclusivo na localização do imóvel em Área de Preservação Permanente, quando a região já conta com rede elétrica instalada e outros imóveis regularmente atendidos pelo serviço, e quando a usuária apresentou autorização ambiental expedida pelo órgão municipal competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, não podendo ser recusado sem justificativa razoável e proporcional.

A localização do imóvel em Área de Preservação Permanente impõe restrições ao exercício da propriedade, mas não autoriza, por si só, a negativa do serviço essencial, sobretudo quando a apelante não trouxe aos autos qualquer prova idônea de que o imóvel efetivamente se encontra dentro das faixas marginais de proteção, nem demonstrou risco concreto de dano ambiental decorrente da ligação.

A negativa do serviço viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, na medida em que outros imóveis situados na mesma localidade já são regularmente atendidos pela concessionária, e a apelada apresentou autorização ambiental expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo do Município de Barra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
É ilegítima a negativa de fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, fundada exclusivamente na localização do imóvel em Área de Preservação Permanente, quando a região já conta com rede elétrica instalada e outros imóveis regularmente atendidos pelo serviço, sendo dispensável a exigência de licença ambiental como condição para o fornecimento, notadamente quando o usuário apresenta autorização expedida pelo órgão ambiental competente
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 225; Lei n.º 7.783/1989, art. 10, I; Lei n.º 12.651/2012, art. 4º; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação n.º 8002277462.2021.8.05.0018, Rel. Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 20/03/2025; TJBA, Apelação n.º 8000128-33.2018.8.05.0099, Rel. Des.ª Adriana Sales Braga, j. 25/03/2024; TJBA, Apelação n.º 8001444912.2022.8.05.0018, Rel. Des.ª Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 08/10/2024; TJBA, Apelação n.º 0001259-73.2014.8.05.0018, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 04/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001282-28.2024.8.05.0018
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada NADINE DA SILVA NERES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator